Tribunal: TJPA
Processo: 0803353-49.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803353-49.2019.8.14.0045

APELANTE: JOAO FRANCISCO NOGUEIRA DE CARVALHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O DIREITO VINDICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E JULGAR O MÉRITO DO
MANDAMUS
. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença que havia indeferido a inicial de mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência da prova pré-constituída apresentada pelo impetrante para demonstrar a inexistência de fato gerador do ICMS em transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

III. Razões de decidir.

3. A documentação apresentada pelo impetrante é suficiente para comprovar, a princípio, o direito líquido e certo alegado, atendendo aos requisitos necessários para a propositura do mandado de segurança.
4. A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, sem transferência de titularidade e sem caráter oneroso, afasta a incidência de ICMS, conforme a Súmula 166 do STJ.

5. O mandado de segurança preventivo é cabível para proteger o direito específico ameaçado pela exigência indevida do ICMS.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É suficiente a prova pré-constituída que demonstre a inexistência de fato gerador do ICMS em transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, sem transferência de titularidade e sem caráter oneroso, para fins de mandado de segurança."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 1.021, § 4º Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 166.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 18678199 que, em sede de apelação cível, reformou a sentença de 1º grau, sendo a ementa da decisão impugnada assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACATADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INICIAL INDEFERIDA. JUNTADA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O DIREITO VINDICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E JULGAR O MÉRITO DO
MANDAMUS.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.”

Em suas razões (id. 19083015), o agravante relata que, na origem, o impetrante, ora agravado, alegou que há mais de 12 (doze) anos exerce atividade rural, especificamente cria e recria de bezerros em propriedades situadas em Xinguara/PA e Sapucaia/PA, com remessa dos semoventes para engorda em propriedade localizada em Araguaína/TO, esclarecendo que tais propriedades são de sua sua titularidade.

Afirma que o recorrente que, segundo o agravado, a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (Sefa) estaria exigindo indevidamente o ICMS sobre o mero deslocamento físico de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, contrariando o entendimento consolidado pela Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Explica que o juízo de primeira instância indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o feito ante a ausência de prova pré-constituída, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei 12.016/09, combinado com o artigo 485, I, do Código de Processo Civil, considerando, em síntese, que o recorrido não demonstrou desde logo a existência de direito líquido e certo, tornando a via eleita inadequada.

Sustenta a inadequação da via eleita do mandado de segurança e a ausência de prova pré-constituída, argumentando que os documentos apresentados não comprovam a efetividade do deslocamento de bovinos entre os estabelecimentos rurais indicados e, além disso, não demonstram que tais propriedades são adequadas à atividade pecuária alegada, pois faltam elementos como georreferenciamento e Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR).

Destaca ainda que a tutela pretendida pelo agravado possui caráter preventivo, visando impedir a Sefa de praticar atos futuros e incertos, o que contraria o entendimento do STJ de que o mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado para obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie, conforme consolidado na Súmula 266 do STF.

Requer a reforma da decisão monocrática para que seja mantida a extinção do feito por inadequação da via eleita e ausência de prova pré-constituída.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (id nº 19550587).

Este é o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença que havia indeferido a inicial do mandado de segurança impetrado por João Francisco Nogueira de Carvalho. O recorrente argumenta que se trata de decisão equivocada, defendendo a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída
.

Ao analisar os autos, concluo que o agravo interno não merece provimento. A decisão monocrática foi acertada ao reformar a sentença de primeiro grau, uma vez que a documentação apresentada pelo impetrante, ora agravado, mostra-se suficiente para comprovar a existência do direito líquido e certo alegado.

Com efeito, o magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial com base na ausência de prova pré-constituída. No entanto, a análise detida dos autos revela que o recorrido juntou documentos que atestam a propriedade dos imóveis e a realização da atividade pecuária, tanto no estado do Pará quanto no Tocantins, conforme exigido para a demonstração do direito vindicado, destacando-se, entre os documentos apresentados, as inscrições estaduais nos dois estados citados, e os registros das propriedades rurais, que confirmam a realização de atividade agropecuária integrada entre os imóveis, evidenciando a circulação dos animais sem caráter oneroso e sem transferência de titularidade, o que afasta a incidência de ICMS conforme pleiteado.

Diante disso, resta comprovada a existência de prova pré-constituída capaz de sustentar o pedido mandamental, justificando o prosseguimento do feito e a necessidade de apreciação do mérito pelo juízo de primeiro grau.

Além disso, quanto à alegação de que a tutela pretendida pelo impetrante, ora agravado, possuiria caráter preventivo, é necessário esclarecer que o mandado de segurança preventivo é cabível quando há justo receio de que o direito líquido e certo do impetrante seja violado, o que se verifica na hipótese dos autos.

Verifica-se, também, que a pretensão do impetrante não se confunde com a obtenção de provimento genérico para todos os casos futuros de mesma espécie, mas sim com a proteção de um direito específico, que estaria sendo ameaçado pela exigência do ICMS sobre a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, em desacordo com a Súmula 166 do STJ.

Dessa forma, não há razão para ser acolhido o argumento de inadequação da via eleita, tampouco o que versa sobre a extinção do feito por ausência de prova pré-constituída.

Assim, a decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau deve ser mantida, permitindo-se o regular prosseguimento do mandado de segurança no juízo de origem, onde serão apreciadas as provas e o mérito da demanda.

Assim, o agravo interno interposto pelo Estado do Pará não merece acolhimento, dado que a decisão monocrática ora agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto, mantendo a decisão monocrática que deu provimento à apelação, desconstituindo a sentença e determinando o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

Advirto, ainda, que a interposição de novos recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa, conforme previsto no artigo 1.021, § 4º, do CPC, além de eventuais sanções por litigância de má-fé.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data e hora registrada pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/09/2024